Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008839-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDINEI SALES - CPF: 928.208.401-91 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE CALCÂNEO. SEQUELA EM GRAU MÍNIMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração Cível opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento à apelação interposta em ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2015, com fratura de calcâneo direito, sequela consolidada e limitação da flexo-extensão do pé ou tornozelo em grau mínimo. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente a incompatibilidade entre as sequelas e as exigências da atividade habitual de Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes, bem como que o laudo pericial seria internamente contraditório por reconhecer sequela e limitação funcional, mas afastar redução relevante da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a repercussão funcional das sequelas decorrentes de fratura de calcâneo direito sobre a atividade habitual exercida pelo segurado; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a existência de sequela em grau mínimo e, simultaneamente, concluir pela ausência de redução efetiva da capacidade laborativa; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento e conceder o auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame de matéria já decidida.

4.

A omissão relevante para fins de embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre fundamento de fato ou de direito capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada no julgamento, conforme os arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa, ao delimitar que o auxílio-acidente exige demonstração de sequela permanente que importe redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

6.

O acórdão não confunde os pressupostos do auxílio-acidente com os de benefício por incapacidade, pois afirma que o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente é a redução efetiva da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima.

7.

A perícia judicial reconhece a existência de sequela decorrente da fratura do calcâneo, diminuição articular do tornozelo e limitação da flexo-extensão em grau mínimo, mas conclui que a alteração não reduz a capacidade laborativa de maneira relevante.

8.

A existência de sequela anatômica ou limitação leve de mobilidade não implica, automaticamente, redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, pois a avaliação deve considerar a repercussão funcional dos achados clínicos no desempenho das atividades habituais.

9.

O acórdão considera o exercício atual de atividade como ajudante de obras, extraído do laudo pericial, como elemento de corroboração da conclusão técnica de inexistência de limitação funcional significativa decorrente das sequelas no membro inferior.

10.

Não há contradição interna quando o julgado reconhece sequela mínima e, com base em prova pericial técnica, conclui pela ausência de redução efetiva da capacidade laborativa, pois essas premissas são logicamente compatíveis.

11.

O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a concessão automática do auxílio-acidente diante de lesão mínima, pois condiciona o benefício à demonstração de que a sequela efetivamente reduz a capacidade para o labor habitualmente exercido.

12.

O laudo pericial judicial elaborado por perito especializado, com exame clínico, análise documental e conclusões fundamentadas, produzido sob contraditório, constitui meio de prova tecnicamente qualificado e dispensa complementação quando inexiste prova técnica idônea em sentido contrário.

13.

O julgador aprecia a prova pericial conforme o livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo acolher as conclusões técnicas quando fundamentadas e compatíveis com o conjunto probatório.

14.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada no acórdão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.

15.

Os embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício efetivamente existente conduzir, como consequência lógica e inevitável, à alteração do julgamento, o que não ocorre quando a parte busca apenas rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão examina, de forma fundamentada, as questões relevantes ao julgamento. 2. A existência de sequela em grau mínimo não gera, por si só, direito ao auxílio-acidente sem demonstração de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual. 3. Não há contradição interna no acórdão que reconhece sequela mínima e afasta o auxílio-acidente com base em laudo pericial que conclui pela ausência de repercussão funcional relevante. 4. O Tema 416 do STJ autoriza o auxílio-acidente em caso de lesão mínima somente quando comprovada a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 5. O laudo pericial judicial claro, fundamentado e produzido sob contraditório prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479, 489, § 1o, 1.022 e 1.025; Decreto n. 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdinei Sales contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente a incompatibilidade entre as sequelas decorrentes de fratura de calcâneo direito e as exigências concretas da atividade habitual por ele exercida, indicada como Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes.

Afirma que a função demandaria deambulação constante, permanência prolongada em pé, deslocamentos em terrenos irregulares, esforços físicos repetitivos, transporte de materiais, agachamentos e plena funcionalidade dos membros inferiores, circunstâncias que, em sua ótica, seriam incompatíveis com as limitações reconhecidas no conjunto probatório.

Alega, ainda, que o laudo pericial judicial conteria contradição interna, pois teria reconhecido a existência de fratura de calcâneo, sequela consolidada e limitação da flexo-extensão do pé ou tornozelo em grau mínimo, mas, ao mesmo tempo, concluído pela ausência de redução relevante da capacidade laborativa.

Sustenta que o benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, não exige incapacidade total ou parcial, bastando a redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

O embargante também invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 88 da Turma Nacional de Uniformização e o Anexo III do Decreto n. 3.048/1999, defendendo que a limitação funcional leve seria suficiente para a concessão do auxílio-acidente, desde que relacionada à atividade habitualmente desempenhada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e modificado o acórdão, com a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Valdinei Sales opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE CALCÂNEO. SEQUELA EM GRAU MÍNIMO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob alegação de acidente de trabalho em 2015 (queda de motocicleta) com fratura de calcâneo direito, tratamento conservador e sequelas (CID T93, S92.0, M25.5), após percepção de auxílio por incapacidade temporária (NB 91/612.219.602-2) no período de 12/10/2015 a 02/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas reconhecidas na perícia judicial, embora em grau mínimo, caracterizam redução da capacidade laborativa apta a ensejar o auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial apresenta contradição ou insuficiência que justifique renovação/esclarecimentos da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente e, sobretudo, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, o que inviabiliza o benefício quando ausente qualquer desses requisitos.

4. A perícia judicial, realizada por perito com especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, confirma sequela decorrente da fratura do calcâneo, com diminuição articular do tornozelo e limitação de flexo-extensão em grau mínimo (inferior a 1/3), e reconhece o nexo causal com o acidente de 2015, mas conclui de forma categórica que a alteração não reduz a capacidade laborativa de maneira relevante e aponta ausência de perda parcial de força.

5. A presença de dor ocasional ou limitação leve de movimentos não implica, por si só, redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, pois a avaliação pericial considera o impacto funcional dos achados clínicos no desempenho das atividades habituais, e não apenas alterações anatômicas isoladas.

6. A prova pericial, por ser tecnicamente qualificada, produzida sob contraditório e com conclusões fundamentadas, dispensa complementação quando não há elemento técnico idôneo que a desautorize, cabendo ao julgador apreciá-la conforme o livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479).

7. O fato de o autor exercer atualmente atividade de ajudante de obras corrobora a conclusão pericial de inexistência de limitação funcional significativa decorrente das sequelas no membro inferior.

8. O entendimento do STJ (REsp 1.109.591/SC – Tema 416) condiciona a concessão do auxílio-acidente à demonstração inequívoca de que a sequela efetivamente reduz a capacidade laborativa, requisito afastado no caso pela conclusão pericial.

9. O princípio in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício quando a prova técnica é inequívoca quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, sob pena de afastamento indevido dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe prova de sequela permanente que importe redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando limitação de mobilidade em grau mínimo sem repercussão funcional relevante.

2. Laudo pericial judicial claro, fundamentado e produzido sob contraditório, elaborado por perito especializado, prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário e pode dispensar complementação.

3. O exercício atual de atividade laboral compatível com esforço físico constitui elemento que corrobora a inexistência de redução significativa da capacidade laborativa reconhecida pela perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479, 487, I, e 98, § 3o; Decreto n. 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Des. conv. TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010; TJMT, AP n. 1012293-64.2021.8.11.0002, Rel. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 004771-51.2021.8.11.0045, Rela. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zonalo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025. TJMT, N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2025. (id. 353167859)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A controvérsia restringe-se à alegada omissão e contradição no acórdão que negou provimento à Apelação do autor em demanda de auxílio-acidente.

O Embargante aponta vícios de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado não teria enfrentado, de forma adequada, a incompatibilidade entre as sequelas decorrentes de fratura de calcâneo direito e as exigências da atividade habitual de Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes.

Sustenta, ainda, que haveria contradição no acolhimento da conclusão pericial, pois o laudo reconheceu limitação da mobilidade em grau mínimo, mas afastou a redução da capacidade laborativa. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Adianta-se que, no caso dos autos, o que se verifica é que o Embargante pretende rediscutir matéria expressamente examinada no acórdão, especialmente quanto à suficiência da prova pericial, à inexistência de redução efetiva da capacidade laborativa e à inaplicabilidade, no caso concreto, da tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consta expressamente do voto embargado, quanto à alegada omissão relativa à incompatibilidade entre as sequelas e a atividade habitual exercida pelo segurado, observa-se que o acórdão delimitou expressamente a controvérsia recursal, nos seguintes termos:

“A controvérsia recursal concentra-se na alegada contradição do laudo pericial e na suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.”

Em seguida, o voto distinguiu os requisitos legais do auxílio por incapacidade temporária e do auxílio-acidente, deixando claro que, para este último, é indispensável a demonstração de redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima:

“Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.”

Portanto, ao contrário do que sustenta o Embargante, a decisão embargada não apreciou o caso sob a ótica da incapacidade total, tampouco confundiu os pressupostos do auxílio-acidente com aqueles próprios de benefícios por incapacidade.

O acórdão afirmou, de forma expressa, que o requisito essencial era a redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar a repercussão funcional das sequelas.

O voto consignou que a perícia judicial examinou a condição clínica do segurado, reconheceu a sequela e a limitação em grau mínimo, mas concluiu que tal alteração não reduzia a capacidade laborativa de maneira relevante:

“No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 335849874, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O perito confirmou a existência de sequela, em razão da fratura do calcâneo, com a diminuição articular do tornozelo, em grau mínimo (inferior a 1/3), e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido 2015.

Reconheceu ainda, no item 2 do laudo, a limitação da flexo-extensão do pé acometido em grau mínimo.

Contudo, após avaliação clínico-pericial completa, o expert foi categórico no item 7 ao afirmar que " Autor apresenta diminuição em grau mínimo da mobilidade do membro, que não reduz sua capacidade laborativa de maneira relevante.””

A decisão embargada, portanto, enfrentou a tese central da apelação, qual seja, a alegação de que a existência de limitação mínima da mobilidade do tornozelo seria suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa.

O acórdão afastou tal premissa, explicando que sintomas residuais ou limitações leves não implicam, automaticamente, redução laboral para fins previdenciários:

“O Apelante sustenta existir contradição no laudo pericial, uma vez que o perito reconheceu a presença de limitação da mobilidade, ainda que em grau mínimo, mas negou a redução da capacidade laborativa.

A constatação de sintomas residuais, como dor ocasional ou limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A força e o tônus muscular encontram-se preservados nos membros inferiores, havendo apenas limitação da mobilidade em grau mínimo, não sendo considerada lesão legalmente relevante, de modo que não confere grau de incapacidade laborativa. (resposta ao item 10)”

Ainda no tocante à função desempenhada e à análise da repercussão funcional, o acórdão também considerou o exercício atual de atividade laboral compatível com esforço físico, circunstância extraída do próprio laudo pericial e utilizada como elemento de corroboração da conclusão técnica:

“Veja-se que o elemento relevante para a análise da pretensão é o fato de o Apelante exercer atualmente atividade como ajudante de obras, conforme consta do próprio laudo pericial. (item 3)

Referida circunstância demonstra, de forma inequívoca, que as sequelas do acidente não impedem o desempenho de atividade laborativa que demanda esforço físico dos membros inferiores.

Nesse sentido, o exercício regular dessa profissão corrobora a conclusão pericial de que não há redução significativa da capacidade laborativa decorrente das sequelas da fratura do calcâneo.”

Dessa forma, ainda que o Embargante discorde da conclusão adotada, não se verifica omissão no julgado. O acórdão apreciou a questão essencial: se as sequelas reconhecidas na perícia, embora existentes e em grau mínimo, implicavam redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual. A resposta foi negativa, com base na prova técnica produzida sob contraditório.

Também não há contradição a ser sanada.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão. No caso, o acórdão adotou premissa coerente: a existência de sequela anatômica ou limitação leve de mobilidade não se confunde, necessariamente, com redução efetiva da capacidade laborativa.

A conclusão do voto foi expressa nesse sentido:

“No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.”

E, ao final, assentou:

“Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.”

Não há, pois, incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de sequela mínima e concluir pela ausência de redução efetiva da capacidade laborativa, quando essa foi exatamente a conclusão técnica adotada pela perícia judicial e acolhida pelo Colegiado.

No que diz respeito ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não se identifica omissão. O acórdão mencionou expressamente o precedente e explicou sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da ausência de demonstração de redução da capacidade laborativa:

“A jurisprudência da Corte Superior, no julgamento do REsp 1.109.591/SC[1], embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial citado alhures.”

O próprio acórdão transcreveu a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[1] PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA . DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)”

Logo, não houve omissão quanto ao Tema 416/STJ. O que houve foi a aplicação do entendimento de que a lesão mínima somente autoriza o benefício quando demonstrada a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, requisito que, no caso concreto, foi afastado pela prova pericial.

Também foi expressamente apreciada a suficiência do laudo judicial, inclusive quanto à ausência de necessidade de complementação probatória:

“Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização específica em Medicina Legal e Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões. (id. 335849874)

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a 8 (oito) anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.”

O voto embargado também indicou os fundamentos legais de valoração da prova, afastando a tese de que a conclusão pericial deveria ser desconsiderada sem elemento técnico idôneo em sentido contrário:

“Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Assim, devidamente demonstrado que o acórdão analisou os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026